Tribunal: STF
Processo: RE 79842
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO DITA INDIRETA. 
I. Se o Acórdão reconhece que a Petrobrás inutilizou completamente a fazenda, tornando-a economicamente imprestável, a indenização deve cobrir a área total.
2. Valor das terras e acessões, quantum de honorários e outras matérias de fato não podem ser reexaminadas em Recurso extraordinário.